Tribunal: STF
Processo: Rcl 81420
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ELEVIDYS. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.471 – TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL – E DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.